Tribunal: TJES
Processo: 5004253-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Alteração de limites
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004253-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WERIK REYLAN DOS SANTOS VASCONCELOS registrado(a) civilmente como WERIK REYLAN DOS SANTOS VASCONCELOS

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Roubo majorado. Rediscussão probatória. Impossibilidade. Atenuante da menoridade relativa. Reconhecimento. Parcial procedência.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de roubo majorado, visando à desconstituição de acórdão que manteve a condenação e fixou a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória e existência de prova nova apta à absolvição, além de erro na dosimetria da pena pela não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades legais; (ii) verificar se o conjunto probatório é insuficiente a sustentar a condenação; (iii) analisar se a prova nova apresentada possui aptidão para desconstituir o julgado; e (iv) aferir a ocorrência de erro na dosimetria da pena pela não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, especialmente quando não demonstradas as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.

4. A alegada nulidade do reconhecimento pessoal não merece conhecimento, por já ter sido devidamente analisada no acórdão revisando, o qual consignou que tal elemento não foi isolado, estando corroborado por robusto conjunto probatório.

5. A condenação encontra-se lastreada em prova oral firme, coerente e harmônica, prestada sob contraditório, aliada à prova documental da materialidade, inexistindo erro judiciário ou insuficiência probatória.

6. A prova nova apresentada, consistente em lista de presença em curso, revela-se unilateral e incapaz de infirmar o conjunto probatório, por ausência de demonstração inequívoca de incompatibilidade temporal com o fato delituoso.

7. Verifica-se erro na dosimetria da pena, diante da não aplicação da atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, impondo-se sua incidência obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente procedente, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena imposta, mantidos os demais termos do acórdão condenatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Werik Reylan dos Santos Vasconcelos
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar a Apelação Criminal nº
0021523-03.2015.8.08.0048
, manteve a condenação do requerente pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, redimensionando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignada com o édito condenatório transitado em julgado, a defesa sustenta, na presente ação revisional, a existência de prova nova apta a infirmar o decreto condenatório, consistente em lista de presença em curso de “Gestão de Qualidade” realizado na empresa Plamont, a qual demonstraria que o requerente se encontrava em local diverso no momento da prática delitiva, invocando, assim, a tese de álibi.

Alega, ainda, a fragilidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, afirmando a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a ausência de certeza quanto à identificação do requerente, tendo sido apontada mera semelhança física.

Sustenta, ademais, a insuficiência do conjunto probatório para amparar a condenação, afirmando que o decreto condenatório estaria dissociado das provas constantes dos autos.

Por fim, aduz a ocorrência de erro na dosimetria da pena, em razão da não aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que contava com 20 anos de idade à época dos fatos, requerendo, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pela parcial procedência da revisão criminal.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004253-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WERIK REYLAN DOS SANTOS VASCONCELOS

REQUERIDO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
Werik Reylan dos Santos Vasconcelos
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 0021523-03.2015.8.08.0048, manteve a condenação do requerente pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, redimensionando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A pretensão revisional, como cediço, ostenta natureza excepcional, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto fático-probatório, tampouco à reapreciação de teses já devidamente enfrentadas no âmbito da ação penal originária, admitindo-se apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

De início, a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não comporta conhecimento.

A matéria foi expressamente analisada no acórdão proferido em sede de apelação, ocasião em que se assentou que o reconhecimento não constituiu prova isolada, encontrando-se corroborado por outros elementos probatórios coligidos durante a instrução criminal.

A rediscussão do tema, sob o mesmo fundamento, revela nítida tentativa de reexame de matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita da revisão criminal.

No ponto, cumpre rememorar que o édito condenatório não se alicerçou exclusivamente no reconhecimento, mas em robusto conjunto probatório, notadamente na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima Vanderson Ferreira Endlich, em juízo, descreveu de forma minuciosa a dinâmica delitiva, afirmando que “um dos elementos saiu do carro, mostrando que estava armado, entrando na cabine do caminhão, determinando que seguissem o veículo branco”, acrescentando que os agentes estavam “com equipamento para tirar o satélite do caminhão” e que subtraíram “duas máquinas de lavar e 27 pneus”, além de relatar a atuação coordenada de mais de um veículo dando suporte à empreitada criminosa .

De igual modo, a vítima José Alessandro de Almeida confirmou o iter criminis, consignando que os agentes interceptaram o caminhão, mediante grave ameaça, e subtraíram praticamente toda a carga transportada, corroborando integralmente a narrativa apresentada na denúncia.

Ambos os depoimentos se mostraram coerentes, harmônicos e desprovidos de contradições relevantes, circunstância que lhes confere elevado valor probatório, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça.

A alegação de insuficiência probatória, portanto, não se sustenta.

O conjunto probatório revela-se coeso e apto a embasar o decreto condenatório, inexistindo qualquer dissonância capaz de evidenciar julgamento contrário às provas dos autos.

A condenação decorreu da conjugação de prova documental da materialidade, prova oral firme e circunstâncias fáticas convergentes, não havendo falar em erro judiciário.

No que se refere à alegada prova nova, consistente em lista de presença em curso de “Gestão de Qualidade” na empresa Plamont, igualmente não prospera a pretensão absolutória.

Embora se trate de documento não submetido à apreciação no processo originário, não se revela apto, por si só, a desconstituir o juízo condenatório.

Isso porque não há demonstração inequívoca da incompatibilidade entre o horário do curso e o momento da prática delitiva, tampouco confirmação por outros elementos independentes que atestem a efetiva presença do requerente durante todo o período indicado.

Cuida-se, assim, de prova unilateral, desprovida de robustez suficiente para infirmar conjunto probatório sólido e judicializado.

Superadas tais questões, remanesce a análise do alegado erro na dosimetria da pena, consistente na não aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Neste ponto, razão assiste à defesa.

Conforme se extrai dos autos, o requerente nasceu em 28/05/1995, contando, portanto, com 20 anos de idade à época dos fatos (20/08/2015), circunstância que atrai, de forma obrigatória, a incidência da atenuante da menoridade relativa.

Referida circunstância não foi considerada nem na sentença condenatória nem no acórdão que julgou a apelação, configurando evidente erro na dosimetria.

Passa-se, então, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantém-se a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, conforme estabelecido no acórdão revisando, haja vista a valoração negativa da culpabilidade, fundada na intensidade da violência empregada, tendo o agente propiciado momentos de terror às vítimas, circunstância idônea e devidamente fundamentada.

Na segunda fase, diversamente do que constou no acórdão, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Assim, procede-se à redução da pena em fração que se mostra adequada e proporcional, usualmente fixada em 1/6, resultando em reprimenda intermediária de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, mantém-se a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, na fração de 1/3, conforme já reconhecido no acórdão, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

O regime inicial permanece o semiaberto, em consonância com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não havendo alteração nesse ponto, por inexistir modificação substancial no quantum final que justifique regime mais brando ou mais gravoso.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente da revisão criminal e
julgá-la parcialmente procedente
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena imposta ao requerente, mantidos, no mais, os termos do acórdão condenatório.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar parcialmente procedente o pedido revisional
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.